Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-16.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004396-16.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), M. A. F. D. S. (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (EMBARGADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BILHETE COM VIGÊNCIA ENCERRADA ANTES DO SINISTRO – ACOLHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – NOVA ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECONHECIMENTO DA OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CARÁTER INFRINGENTE.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar”.

Mostra-se pertinente o julgamento de improcedência do pedido autoral quanto ao Bilhete n. 95401916061, eis que a vigência já havia se encerrado antes do sinistro referente à demanda; todavia, quanto aos demais termos dos embargos de declaração, não há falar em vício; mas sim tentativa de rediscussão do julgamento.

Diante do acolhimento parcial dos primeiros embargos, efetivamente, há que se reconhecer a omissão quanto à distribuição da sucumbência; todavia, suprindo o vício da omissão, constata-se a sucumbência mínima do embargante, de modo que deverá a Embargante arcar com a totalidade da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (ID. Num. 285370877),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Embargos de Declaração, opostos em Recurso de Apelação Cível n.
1016933-44.2020.8.11.0003,
interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
à unanimidade,
REJEITOU os embargos e manteve incólume o acórdão que desproveu o recurso,
“(...)
mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número: 1004396-16.2020.8.11.0003), proposta por M. A. F. S. representado por sua genitora e autora MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de CONDENAR a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta nº 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), rateando o valor da condenação entre os autores. E, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Em síntese, os Embargantes interpõem novos embargos, pugnando pela readequação do ônus de sucumbência, eis que houve parcial procedência do pedido.

Assevera que houve omissão quanto a esse ponto e requer “(...) sejam CONHECIDOS e PROVIDOS os Embargos opostos, para: a) sanar a omissão destacada, redistribuindo o ônus de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca havida nos autos, e fixando honorários em favor dos procuradores da parte autora sobre a condenação, e honorários em favor dos procuradores da seguradora sobre o proveito econômico obtido”.

Prequestiona as normas dos arts. 85, § 2º, 86 e 926 do CPC.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como que seja aplicada multa por utilização dos embargos em caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração,
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (ID. Num. 285370877),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Embargos de Declaração, opostos em Recurso de Apelação Cível n.
1016933-44.2020.8.11.0003,
interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
à unanimidade,
REJEITOU os embargos e manteve incólume o acórdão que desproveu o recurso,
“(...)
mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número: 1004396-16.2020.8.11.0003), proposta por M. A. F. S. representado por sua genitora e autora MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de CONDENAR a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta nº 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), rateando o valor da condenação entre os autores. E, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BILHETE COM VIGÊNCIA ENCERRADA ANTES DO SINISTRO – ACOLHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar”.

Mostra-se pertinente o julgamento de improcedência do pedido autoral quanto ao Bilhete n. 95401916061, eis que a vigência já havia se encerrado antes do sinistro referente à demanda; todavia, quanto aos demais termos dos embargos de declaração, não há falar em vício; mas sim tentativa de rediscussão do julgamento”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, verifica-se omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

Todavia, tal omissão não possui o condão de alterar a condenação da Caixa Vida e Previdência, no caso, pois a sucumbência ocorrida nos autos foi ínfima; ou seja, a parte Apelada/Embargada sucumbiu em parte mínima, eis que o bilhete de cobrança excluído da cobrança possui valor de R$ 2.000,00, enquanto que o remanescente, perfaz valor de R$ 30.000,00.

Assim, a procedência do pedido autoral é de grande parte da monta que envolve o pedido.

Portanto, mantém-se a sucumbência conforme decidido nos primeiros embargos, à luz do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Com tais apontamentos, reconheço a omissão, mas deixo de aplicar caráter infringente ao julgado.

Desse modo, mantém-se os julgados anteriores (apelação e embargos de declaração), em caráter integrativo, apenas acrescentando-se que diante da sucumbência mínima da parte Apelada/Embargada, deverá arcar com a totalidade do ônus de sucumbência a Caixa Vida e Previdência S/A (Apelante/Embargante).

Diante do exposto,
RECONHEÇO
a omissão e POSICIONO-ME pela condenação da Apelante/Embargante, CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ao pagamento de custas e honorários, eis que a sucumbência da parte adversa é mínima.

Não há falar em utilização dos embargos para fins protelatórios, eis que inclusive foi reconhecida a omissão.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025